Tribunal: TJMT
Processo: 1078351-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078351-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON NERY PEREIRA - CPF: 062.186.541-92 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1078351-13.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
WANDERSON NERY PEREIRA
.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – COMPROVANTE DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESBLOQUEIO EM TEMPO HÁBIL – USO DA CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais na qual o reclamante afirma que teve sua conta bancária bloqueada e, posteriormente, encerrada, de modo unilateral, pela reclamada.

2.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que houve bloqueio preventivo e, logo após, o desbloqueio para uso do reclamante.

3.

A relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar o recorrente do ônus de comprovar, minimamente, suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

No caso dos autos, a instituição bancária recorrida demonstrou ter encaminhado notificação de bloqueio acautelatório no dia 17.10.2025, para averiguação de segurança, via SMS. A recorrida apresentou também, extrato bancário no qual é possível inferir que a conta bancária foi desbloqueada em tempo hábil, pois o recorrente efetuou movimentações nos dias
17/10, 19/10, 20/10, 22/10 e 23/10/2025, este último posterior à data em que afirma ter ocorrido bloqueio definitivo.

5.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que o bloqueio preventivo de conta bancária pela instituição financeira é lícito, desde que previsto nas disposições contratuais e para averiguar movimentações suspeitas de fraude.

6.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por correntista que alegou bloqueio indevido de conta bancária e indisponibilidade de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta por suspeita de fraude configura falha na prestação de serviço bancário; (ii) estabelecer se a indisponibilidade temporária e a posterior restituição dos valores à instituição contestante geram dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira pode realizar bloqueio preventivo de conta quando existirem indícios de fraude, com a finalidade de resguardar a segurança do sistema bancário e impedir movimentações potencialmente ilícitas.

4. O banco comprovou que os valores recebidos na conta do autor foram objeto de contestação e posteriormente restituídos à instituição financeira responsável pela comunicação da fraude.

5. A adoção de medida preventiva de segurança, fundada em suspeita concreta de irregularidade, constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

6. O autor não demonstrou atuação abusiva da instituição financeira, nem comprovou ofensa concreta a direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável.

7. O simples bloqueio administrativo para apuração de fraude e a indisponibilidade temporária de valores não geram, por si só, dano moral.

8. Ausente vício na prestação de serviço, não há fundamento para condenação da instituição financeira ao ressarcimento de valores ou ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira pode bloquear preventivamente conta bancária quando houver fundada suspeita de fraude, desde que a medida esteja vinculada à apuração interna e à proteção do sistema de pagamentos. 2. O bloqueio preventivo de conta por denúncia formal de fraude constitui exercício regular de direito e não configura falha na prestação do serviço. 3. A indisponibilidade temporária de valores, desacompanhada de demonstração de abuso ou violação a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 473; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso um; Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central do Brasil, artigo 5o, inciso um; Resolução número 16 de 23/11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1050393-52.2025.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 03/03/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1025276-56.2025.8.11.0002, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 26/02/2026; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 28, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799 em 01/10/2024.

(N.U 1069407-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

7.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar. O mero encerramento da conta, desde que observadas as formalidades legais, configura exercício regular de direito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026